Tribunal: STF
Processo: ARE 1439550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ACOLHIMENTO. DESEMPENHO DE FUNÇÕES MERAMENTE BUROCRÁTICAS. SEM CONTATO DIRETO COM PACIENTES CONTAMINADOS. EXPOSIÇÃO ESPORÁDICA A AGENTES INSALUBRES. POSSIBILIDADE DE CONTATO COM PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS QUE NÃO AUTORIZA O PAGAMENTO DO ADICIONAL. MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO À CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. ENUNCIADO N. 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. "AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E/OU AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO EM PRONTO ATENDIMENTO QUE NÃO SE SUBMETE AO CONTATO PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS DESCRITOS NO ANEXO 14 DA NR 15 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NÃO FAZENDO JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A CONCLUSÃO DO PERITO JUDICIAL, NESSA SITUAÇÃO, NÃO VINCULA A ATUAÇÃO DO MAGISTRADO. " (PUIL 0000043- 95.2021.8.24.9009, SESSÃO DE 13/09/2021, COM REDAÇÃO DADA NOS ED 0000043- 95.2021.8.24.9009/50000, DE 29/11/2021). PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5003500-56.2020.8.24.0062, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. PAULO MARCOS DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL - FLORIANÓPOLIS (CAPITAL), J. 10-03-2022). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.



    "[...] os ocupantes do cargo de agente administrativo/saúde/atendente de unidade básica de saúde não realizam qualquer tipo de procedimento de natureza médica ou mesmo de auxiliar de enfermagem. Pelo contrário, limitam-se ao desempenho de atividades meramente burocráticas, quando muito realizam algum tipo de acompanhamento em visitas médicas, porém de forma esporádica e sem contato permanente e direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas. "(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0308462-03.2015.8.24.0033, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcio Rocha Cardoso, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 10-03-2022).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente